Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-86.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800203-86.2020.8.14.0025

APELANTE: ANTONIA CLAUDINO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO TERCEIRO A ROGO E TESTEMUNHAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES ATÉ MARÇO/2021 E EM DOBRO APÓS ESSE PERÍODO, SE HOUVER. MODULAÇÃO FEITA PELO C. STJ NO ACÓRDÃO PARADIGMA (EARESP 600663-RS). DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DA PARTE AUTORA A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA TÃO SOMENTE QUANTO À TAL ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800203-86.2020.8.14.0025

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A

AGRAVADO: ANTONIA CLAUDINO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S.A
em face da decisão monocrática de id. 15811080 que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão, condenando o banco/apelado à devolução de forma simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário até 30/03/2021 e em dobro em relação aos descontos efetuados após esta data, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na origem (id. 14853642), o autor alega que foi surpreendido com descontos mensais em sua conta benefício, no valor mensal de R$17,00, constando em seu extrato bancário que se referiam a contrato de empréstimo consignado firmado junto ao Banco réu, em 72 parcelas no valor total de R$ 561,43, já tendo sido descontada a importância de R$ 646,00.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu a condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

Tutela de urgência deferida ao id. 14853655 para determinar a suspensão dos efeitos do contrato nº 313503427-4, supostamente realizado pela autora.

Contestação ao id. 14853663 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio sentença de total improcedência ao id. 14853737:

“...

De rigor, pois, a improcedência da ação.

Pelo exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão do disposto no art. 54, da Lei 9.099/95.

REVOGO os efeitos da decisão de ID 24298619 - Pág. 1 a 3, TÃO SOMENTE em relação ao deferimento da tutela de urgência, que determinou a suspensão dos efeitos do contrato nº 313503427-4, do qual decorria os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente, no valor mensal de R$ 17,00.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as cautelas legais.”

APELAÇÃO CÍVEL ao id. 14853739 sustentando, em sua suma,
(i)
nunca ter realizado a contratação do empréstimo;
(ii)
que as cópias dos contratos apresentados deixam clara a fraude ocorrida, haja vista que a digital aposta não seria da parte autora, pelo que não restara comprovada a contratação e
(iii)
a inexistência de provas quanto ao recebimento do valor do empréstimo questionado. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso ao id. 14853743.

Recurso julgado ao id. 15811080, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES E EM DOBRO POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA FORMA DAS SÚMULAS 54, 43 E 362, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

AGRAVO INTERNO
(id. 16178157) interposto por BANCO PAN S/A sustentando
(i)
a inequívoca demonstração da regularidade da contratação;
(ii)
a desnecessidade de instrumento público para contratação com pessoa analfabeta;
(iii)
o efetivo recebimento do valor do empréstimo contratado e a necessidade de sua compensação;
(iv)
excessividade/desproporcionalidade do montante arbitrado à título de indenização por danos morais e
(v)
a ausência dos requisitos para determinação da devolução em dobro. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 16685395.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora/agravada analfabeta, tendo em vista que este não teria contratado empréstimo com a instituição financeira, sendo assim, vítima de fraude bancária
.

DA IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

A decisão monocrática agravada é clara no sentido de que se aplica às instituições financeiras o CDC, nos termos da Súmula 297 do C. STJ, motivo pelo qual cabia ao banco/agravante demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo que ele sustenta ter sido firmado pela autora.

A parte Autora demonstrou que é pessoa de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS, além de ser
analfabeta
.

Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

Como regra, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC. Assim, em virtude da ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende tão somente de instrumento público.

Contudo, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do
art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -,
a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Nesse sentido está a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

“...na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. (...) Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional”. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Contudo, mesmo tendo a instituição financeira apresentado instrumento contratual/cédula de crédito bancário (id. 14853664 – pág. 6/8), a parte autora sustenta a ausência de contratação e/o autorização em favor de terceiros, pelo que o documento apresentado não haveria sido legalmente firmado, sendo este nulo.

Assim, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelada,
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, constata-se que o Réu/Apelado
não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Assim, compulsando os autos, verifico que o banco recorrido não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimo em discussão
foram de fato realizados com a anuência da parte apelante
, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício previdenciário em questão
ao não comprovar que a digital aposta no contrato é da parte apelante/autora, bem como ante a falta de cumprimento de requisito essencial para a validade da contratação, qual seja, a assinatura de terceira pessoa que está assinando a rogo, o que não consta do referido título, bem como ausente também na
“AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (id. 14853664 – pág. 4)”.

Nota-se que, ao analisar questão análoga à que ora se debate, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de relatoria do Min. Marco Buzzi, acolheu o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em observância ao regramento legal. Eis a ementa do aludido julgado:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC,
tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidad
e. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4.
Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade
(....) 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória,
ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73,
atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021)

Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor,
caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade
, o que não o fez.

Diante de tais circunstâncias,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela parte Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão,
pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida neste aspecto.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No que tange à devolução dos valores indevidamente descontados, não assiste razão à parte recorrente também quanto à tal ponto. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, os descontos em questão referentes a períodos anteriores à 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma SIMPLES e, após esse período, EM DOBRO, SE HOUVER e observada a prescrição quinquenal, posto que presumida a má-fé para período posterior à março/2021, conforme delineado na r. decisão monocrática.

DO DANO MORAL

Irresigna-se a parte recorrente no que tange ao
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil), sustentando sus excessividade/desproporcionalidade.

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a parte autora não se mostra excessivo e nem dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado, motivo pelo qual a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito, este E. TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.

2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente

4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). REDUÇÃO PARA O MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE MELHOR SE ADEQUA AOS CRITERIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS, MANTENDO A SNTENÇA DE PISO EM TODOS OS DEMAIS ASPECTOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800045-86.2020.8.14.0039 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 )

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART.595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art.595 do CC.

4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800297-25.2020.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024 )

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. FRAUDE RECONHECIDA. SÚMULA N. 479, DO STJ. CARTÃO DE CÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE OBSERVAR A MODULAÇÃO DO EARESP 676608/RS. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003888-19.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024 )

Assim, mantenho o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 , estando dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida.

DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E SUA COMPENSAÇÃO

No tópico referente a omissão sobre o pedido de compensação dos valores liberados em favor da parte autora Autora (recibo de transferência de id. 14853715), de fato a r. decisão monocrática não fez alusão acerca de tal ponto

A compensação de valores é regulada pelo Código Civil, vejamos:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Art. 370. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato.

Art. 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever; mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado.

Art. 372. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação.

Todavia, considerando que a parte autora/agravada não reconheceu a relação negocial, não há como se reconhecer que o valor apontado é líquido, certo e exigível, neste momento processual.

Assim, a compensação de eventuais valores recebidos, deve ser postergado e apurado em liquidação, com a quebra do sigilo bancário da parte autora, se necessário, na restrita intenção de investigar se os valores foram efetivamente depositados na conta bancária da parte agravada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
tão somente para determinar que eventual compensação de valor disponibilizado à parte autora seja apurada em fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024